Tribunal: TJMT
Processo: 1031012-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031012-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRA DE JESUS FARIAS BRITO - CPF: 957.706.311-04 (RECORRENTE), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA E INTERNET. DESÍDIA DA FORNECEDORA. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que apenas declarou a inexistência de débito de R$ 82,56, buscando a reforma para condenação da fornecedora de serviços de telefonia e internet ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação dos serviços essenciais, somada à desídia da fornecedora e à perda do tempo útil da consumidora, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço se comprova pela extensa lista de protocolos de atendimento e pelos agendamentos de visita técnica não cumpridos, evidenciando conduta desidiosa da fornecedora.

4.

A interrupção de serviços essenciais por período prolongado e o descaso reiterado ultrapassam o mero inadimplemento contratual, caracterizando violação à dignidade do consumidor.

5.

A perda do tempo útil da consumidora se enquadra na Teoria do Desvio Produtivo, reconhecida pela jurisprudência, configurando dano moral indenizável.

6.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estando comprovados o fato, o dano e o nexo causal.

7.

O valor de R$ 2.000,00 se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, o período de indisponibilidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha prolongada na prestação de serviço essencial, aliada à desídia do fornecedor e à perda do tempo útil do consumidor, configura dano moral indenizável.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406; STJ, Súmula 362; Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALEXSANDRA DE JESUS FARIAS BRITO
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito de R$ 82,56 (oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), id. 311808382.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o dano moral não se fundamenta exclusivamente na cobrança post-factum, mas na totalidade da conduta desidiosa da recorrida, consubstanciada na falha grave e prolongada na prestação de serviço essencial, no descaso com as inúmeras tentativas de contato e na consequente perda de seu tempo útil, o que ultrapassa a esfera do mero dissabor. Pugna, assim, pela reforma do julgado para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025